Tribunal: TJSP
Processo: 1044254-66.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato bancário - Alegação no sentido de desconhecer o débito questionado e não se recordar de ter adquirido qualquer produto ou serviço - Evidenciada a existência da relação jurídica entre as partes, que nem sequer foi expressamente negada pela autora, a qual, inclusive, efetuou o regular pagamento das parcelas contratadas, a

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato bancário - Alegação no sentido de desconhecer o débito questionado e não se recordar de ter adquirido qualquer produto ou serviço - Evidenciada a existência da relação jurídica entre as partes, que nem sequer foi expressamente negada pela autora, a qual, inclusive, efetuou o regular pagamento das parcelas contratadas, a exceção de uma parcela adimplida tardiamente - Inclusão do nome da demandante em cadastro de inadimplentes que se deu no exercício regular de um direito - Ausente o dever de indenizar - Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição - Súmula 359 do STJ - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11o, do CPC).